Tribunal: STF
Processo: HC 201529
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Cesar Ramos da Costa e outros, em favor de Silmara Adriele Albuquerque Duarte, contra decisão proferida pelo Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente o HC 662.906 – PA.
    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, 35, caput, 40, incisos V e VII da Lei n. 11.343/06, artigo 1º, parágrafo 4º, da Lei 6.613/98 e artigos 229 e 317, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPA postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. 
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 7) 
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico ocorrer no presente caso. 
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que a ré é integrante de organização criminosa que comanda o tráfico na região nordeste.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem: 
    “O impetrante requer nos autos de Habeas Corpus a concessão da Medida Liminar, para a substituição da prisão preventiva da paciente SILMARA ADRIELE ALBUQUERQUE DUARTE por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (salvo fiança).
    Constato que, da análise da decisão que decretou a prisão preventiva da coacta, observa-se que esta atua supostamente como funcionária em uma organização criminosa, sendo uma das comandantes do tráfico no estado nordestino (conforme fls. 17-18, ID nº 4963145).
    Neste sentido, entendo não estar formada a convicção necessária para deferimento da medida liminar pretendida, pois não concorrem os dois requisitos, os quais são necessários, essenciais e cumulativos, sendo prudente que se oportunize a melhor instrução processual”. (eDOC 4, p. 3 - grifamos)
    Portanto, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente